Tribunal: STF
Processo: Rcl 94009
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.

Relatório
1. Reclamação ajuizada pelo Espólio de Jader Roberto Ferreira e Maria das Graças Rocha Ferreira, em 27.4.2026, contra ato ordinatório do Superior Tribunal de Justiça certificando que a reclamação naquele Tribunal Superior foi registrada indevidamente, pois a inicial não estava dirigida ao Superior Tribunal de Justiça (art. 13, inciso V da Resolução STJ/GP n. 16, de 12 de fevereiro de 2026).

2. Em confusa petição inicial, o reclamante “requer a devida fundamentação em decisão, maculada de vício, para que siga o devido processo legal, diante da Câmara Interamericana de Direitos Humanos. Os Nobres Ministros se Julgam verdadeiros ‘DEUSES’, ao agirem, arbitrariamente, contrariando a Constituição Federal” (fl. 1).

Alega que “o CREDOR de precatório vencido de obrigatoriedade do Estado de Minas Gerais veio a óbito sem satisfação do seu credito, por atuação vergonhosa do Estado de Minas Gerais com aval do Judiciário. A Credora, legítima na linha sucessória, corre o risco, de vir, também a óbito, por culpa exclusiva do ESTADO DE MINAS GERAIS. Diante de todo exposto, legitimamente, requer dessa Corte Suprema que decida sobre a responsabilização do Estado de Minas Gerais nos termos de r. Decisão de colenda Corte: O Supremo Tribunal Federal MS 36.035 AgR firmou entendimento de que o sequestro deve ser realizado tempestivamente, contemporaneamente ao atraso, garantindo o plano de pagamentos em vigência. (Precedente do STJ)” (fl. 1, grifos nossos).

Requer a gratuidade de justiça e “o deferimento da Liminar para que seja operado o sequestro do valor, conforme formulário aprovado pelo TJMG nas contas do Estado de Minas Gerais, evitando mais um óbito de idoso com doença terminal e credor de verba alimentar, com precatório vencido e não pago, nos autos, dano irreparável. Ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos a advogada Jamila Rocha Ferreira o que já foi requerido 3 vezes e não apreciado (Docs. 08) preservando a jurisprudência desta Corte Superior e a legislação federal” (fl. 5). 

No mérito, pede a procedência da reclamação.
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

4. A presente reclamação não pode prosseguir.

A argumentação exposta pelo reclamante não permite compreender, com clareza, a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que impede seja dado processamento válido a esta reclamação.

5. Na petição inicial, não há indicação de usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. A inicial da reclamação sequer veio acompanhada de cópia do ato reclamado ou de qualquer outro elemento que permitisse a compreensão da controvérsia jurídica. 

6. A ininteligibilidade da petição impõe o reconhecimento da inépcia e a determinação de arquivamento, nos termos do § 1º do inc. I e do inc. III do art. 330 do Código de Processo Civil. A dimensão das deficiências apontadas sequer admite cogitar-se da abertura de prazo para emenda à inicial.

7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora